Tribunal: TJSP
Processo: 1029963-61.2022.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Alvaro Passos
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-05-18
Data de publicação: 2023-05-19

Ementa:
CONTRATO – Prestação de serviços – Plano de saúde – Autora, com fortes dores abdominais, com indicação de cirurgia de urgência, diagnosticada, posteriormente com neoplasia maligna do ceco, CID: C18.9 – Negativa de cobertura do tratamento e internação – Inadmissibilidade – Quadro apresentado que se configura caso de urgência e emergência, cuja carência é de 24 horas, nos termos do art. 12,

Ementa:
CONTRATO – Prestação de serviços – Plano de saúde – Autora, com fortes dores abdominais, com indicação de cirurgia de urgência, diagnosticada, posteriormente com neoplasia maligna do ceco, CID: C18.9 – Negativa de cobertura do tratamento e internação – Inadmissibilidade – Quadro apresentado que se configura caso de urgência e emergência, cuja carência é de 24 horas, nos termos do art. 12, V, "c", da Lei no 9.656/98, devendo ser acobertado o tratamento, a teor do art. 35-C, I, da mesma Lei – Inteligência da Súmula no 103 deste Tribunal – Imposição de indenização – Obrigatoriedade – Fixação do "quantum" em R$ 10.000,00 (dez mil reais) – Suficiência – Montante apto a exercer a função reparadora, sem representar enriquecimento ilícito da parte – Sentença de procedência mantida, ratificando-se seus fundamentos, a teor do art. 252 do RITJSP – Recurso improvido.